Tribunal: TJBA
Processo: 8067360-58.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067360-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO POR CONEXÃO. UM DOS PROCESSOS JÁ FOI SENTENCIADO. NÃO CABIMENTO DA CONEXÃO. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA MODIFICADORA DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA 18.ª VARA DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO PROCEDENTE. 1. A distribuição por dependência somente se impõe quando demonstrada identidade entre partes, causa de pedir e pedido em ação anteriormente extinta sem resolução de mérito (art. 286, inc. II, CPC). 2. Ademais, nos termos do § 1.º, art. 55 do CPC “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. 3. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 18.ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8067360-58.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante Juízo de Direito da 6.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e, como suscitado, Juízo de Direito da 18.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça